Tribunal: TJSP
Processo: 1015751-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
NULIDADE – Suposta ausência de fundamentação da sentença – Inocorrência – Sentença suficientemente motivada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Energia elétrica – Interrupção no fornecimento do serviço – Empresa autora que teve todo seu parque fabril paralisado – Evidentes prejuízos em razão do ocorrido - Responsabilidade objetiva da concessionária

Ementa:
NULIDADE – Suposta ausência de fundamentação da sentença – Inocorrência – Sentença suficientemente motivada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Energia elétrica – Interrupção no fornecimento do serviço – Empresa autora que teve todo seu parque fabril paralisado – Evidentes prejuízos em razão do ocorrido - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior (fortes chuvas de verão) que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré – Prejuízos que merecem reparação, devendo ser apurados em liquidação por arbitramento – Observação de que deve ser considerado o lucro líquido da empresa – Precedente do STJ - Sentença mantida – Majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §11, CPC) – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015751-30.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/7
VOTO No: 40105
APEL. No: 1015751-30.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDA. : PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
NULIDADE Suposta ausência de fundamentação da sentença
Inocorrência Sentença suficientemente motivada Preliminar
rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Energia elétrica
Interrupção no fornecimento do
serviço
Empresa autora que teve todo seu parque fabril
paralisado
Evidentes prejuízos em razão do ocorrido -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica -
Alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou
força maior (fortes chuvas de verão) que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais produzidas nos
autos, em razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré
Prejuízos que merecem reparação, devendo ser apurados em
liquidação por arbitramento
Observação de que deve ser
considerado o lucro líquido da empresa
Precedente do STJ -
Sentença mantida Majoração dos honorários de sucumbência (art.
85, §11, CPC) Recurso improvido, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Plasutil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. contra Companhia
Paulista de Força e Luz, aduzindo que, em razão da interrupção no fornecimento
de energia elétrica nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, houve a paralisação de
todo seu parque fabril, com o que sofreu prejuízos materiais e morais, que não se
concentraram apenas na área produtiva, mas também nos setores de televendas,
comercial e transportes, implicando em atraso nas entregas e danos à imagem
da empresa autora. Requereu, assim, a condenação da parte ré à indenização
por danos materiais e morais.
A r. sentença de págs. 279/282, declarada à pág. 322, proferida
pelo d. magistrado JAYTER CORTEZ JUNIOR, julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré a indenizar a parte autora pelo prejuízo material que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/7
teve pela falta de energia nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, a ser apurado
em liquidação de sentença, rejeitada a pretensão de indenização por danos
morais. Vencida em maior proporção, condenou a ré nas custas, despesas
processuais, além de verba honorária de 10% sobre o montante indenizatório a
apurar.
Irresignada, apelou a ré arguindo preliminar de cerceamento de
defesa. Nesse aspecto, alega que, não obstante a CPFL não tenha negado que
nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2019 fortes tempestades atingiram a
comarca de Bauru e provocaram interrupções em determinados locais, há
controversa acerca (i) do tempo de duração das referidas interrupções e (ii) da
responsabilidade da autora com relação às interrupções. Assim, assevera que,
tendo havido julgamento antecipado da lide, não foi possível verificar se as
manutenções na rede elétrica interna da autora foram efetuadas, bem como se
ela se preocupou em instalar e adequar os equipamentos necessários.
Outrossim, argui preliminar de nulidade da sentença, por supostamente não ter
se pronunciado sobre todos os fundamentos expostos pela CPFL, dentre eles a
adequação da autora às normas da ANEEL. No mérito, diz que inexiste prova do
nexo causal entre o ocorrido e os serviços prestados pela ré, na medida em que
(i) não houve falha na prestação do serviço, bem como (ii) a interrupção no
fornecimento de energia elétrica nos dias 24.2.20149, 25.2.2019 e 26.2.2019
ocorreu em razão das fortes chuvas que atingiram o município de Bauru, as
quais, inclusive, ultrapassaram o padrão de “dia crítico” estabelecido pela
ANEEL. Diz que sua responsabilidade vai até o “ponto de entrega” da energia,
sendo dever da autora manter as instalações elétricas em bom estado, e adquirir
equipamentos para prevenir eventuais oscilações de energia. Diz que, conforme
relatório anexado às fls. 144/145, a CPFL comprovou que, nos referidos dias, em
razão das fortes tempestades, houve a caracterização de “Dias Críticos”, que,
portanto, não poderiam ser gerenciados pela distribuidora.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 355/374),
subiram os autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/7
De início, não há que se falar em nulidade da sentença, eis que
suficientemente motivada. É cediço que o Julgador não está compelido a
manifestar-se sobre todos os fundamentos alegados pelas partes, mas apenas
sobre aqueles necessários e essenciais à solução da lide.
No mais, a ré, fornecedora do serviço, sustenta não ser
responsável pelo evento ocorrido, em razão da quebra do nexo de causalidade,
sob o argumento de que eventos da natureza constituem força maior e não
podem ser por ela controlados. Diz, ainda, que sua responsabilidade vai apenas
até o ponto de entrega da energia, sendo de responsabilidade da autora as
adequações de suas instalações internas às normas da ANEEL.
Ora, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a ré
tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento
causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.
Do mesmo modo, é da concessionária a responsabilidade pela
manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão e os respectivos
postes, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro
de 1995).
Além disso, os artigos 5o, § 2o, e 6o, I, da Resolução da ANEEL no
264, de 13 de agosto de 1998, também atribuem à concessionária a
responsabilidade integral pelos respectivos sistemas de transmissão e
distribuição no que diz respeito à operação, bem como à manutenção do sistema
elétrico.
Assim, incontroversa a ocorrência da queda de energia nos dias
mencionados na inicial, restando ausente qualquer evidência de fato excludente
de responsabilidade ou de culpa exclusiva da autora, cujo respectivo ônus
incumbia à ré (CPC/15, artigo 373, inc. II).
Repise-se que eventual irregularidade nas instalações da autora
deveria ter sido objeto de perícia específica e oportuna, da qual não se
desincumbiu a requerida.
Portanto, prevalece a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante a autora pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/7
consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as
providências necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pela
usuária dos serviços.
Ainda, é importante salientar que um acontecimento natural,
como as fortes chuvas na época do verão, trazendo possível queda/oscilação de
energia elétrica, configura "fortuito interno", uma vez que tal evento é previsível e
faz parte dos riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo, pois, que se falar em excludente de responsabilidade.
Além disso, "(...) fenômenos naturais, ao contrário do que decidiu
a magistrada a quo, não excluem a responsabilidade da requerida, vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. (...) Assim sendo, não
há o que se falar em exclusão da responsabilidade civil da concessionária"
(Apelação n° 1016004-37.2013.8.26.0068).
Some-se a isso que o relatório trazido às págs. 144/145 é de todo
unilateral.
Ora, o fornecimento de energia elétrica é indiscutivelmente um
serviço público essencial, o que impossibilita a interrupção de seu fornecimento,
mesmo que por curto espaço de tempo, sem razão que a justifique.
A paralisação das diversas atividades da empresa autora, de
grande porte, representou evidentes danos de ordem material.
A propósito, alegou a autora que a energia não pode ser
interrompida em razão do aquecimento controlado e constante de seu
maquinário. Disse que a interrupção, após aquecimento e estabilização, danifica
todo o material dentro do cilindro, chegando a parar o processo produtivo.
Explicou que todo o material esfria rapidamente, causando uma enorme perda de
insumo e inclusive alto gasto de energia, necessária para reiniciar todo o
processo de aquecimento.
Ademais, afirmou que após o aquecimento, levou bastante tempo
para que os profissionais da área produtiva da empresa efetuassem novamente
os ajustes nas 150 máquinas existentes.
E buscou a autora trazer provas de seus faturamentos, para
evidenciar as perdas havidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/7
Assim sendo, tem-se que os prejuízos merecem ser ressarcidos,
e serão regularmente apurados em oportuna liquidação de sentença, observando-
se que deve ser considerado, para tanto, o lucro líquido da empresa, conforme
precedente do STJ:
“Recurso Especial. Responsabilidade Civil. Violação ao art. 535
do CPC. Inexistência. Cálculo dos lucros cessantes. Despesas operacionais.
Deduzidas. Alienação do bem. [...] 2. Lucros cessantes consistem naquilo que o
lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento
danoso (Código Civil, art. 402). No caso de incêndio de estabelecimento
comercial (posto de gasolina), são devidos pelo período de tempo necessário
para as obras de reconstrução. A circunstância de a empresa ter optado por
vender o imóvel onde funcionava o empreendimento, deixando de dedicar-se
àquela atividade econômica, não justifica a extensão do período de cálculo dos
lucros cessantes até a data da perícia. 3. A apuração dos lucros cessantes deve
ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa,
inclusive tributos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1110417/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe
28/04/2011, g.n.)
Ademais, no sentido do todo exposto: "Apelação. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de reparação de danos.
Procedência - Interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de treze
horas consecutivas - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal Comercialização de
aves para frigoríficos - Queda de energia que tornou inoperante os equipamentos
de refrigeração do galpão que armazena os animais, acarretando a morte por
stress calórico de mais de 7 mil aves - Responsabilidade configurada - Nexo
causal e danos demonstrados - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão." (TJSP, AP no 1041388-88.2017.8.26.0576, Rel. Claudio
Hamilton, j. 21.02.2020).
Ainda: “Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Ação visando indenização por lucros cessantes em razão da
interrupção no fornecimento de energia elétrica. Empresa que ficou sem energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015751-30.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/7
elétrica durante dois dias, em meses subsequentes, paralisando sua produção.
Comprovado que em um dos dias (27/09/2017) houve necessidade de
interrupção para manutenção emergencial de troca de poste com risco de
queda. Interrupção legítima. Autora que se insurge em relação a interrupção do
dia 31/10/2017. Ré que não impugnou o protocolo indicado na inicial, alegando
apenas que não registrou interrupção em 30/09 (um mês antes da data
reclamada). Faturas de consumo que indicam queda de consumo. Testemunhas
da autora que confirmam as interrupções, que as máquinas dependem de
energia e a sua interrupção suspende a produção. Autora que comprova o
faturamento, indica a produção diária e valor médio dos produtos, requerendo
perícia para apuração do lucro cessante. Saneador que admite a perícia, mas
para depois da verificação do direito à indenização. Lucro cessante a ser
apurado em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia contábil.
Deverá ser considerado o lucro líquido. Precedente do STJ. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP,
AP 1016893-71.2018.8.26.0114, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 10.08.2020, g.n.)
Destarte, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação de que os lucros cessantes devidos devem se
referir aos lucros líquidos da empresa.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12% do valor a ser apurado em liquidação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora